Tribunal: TJMT
Processo: 1020241-29.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1020241-29.2022.8.11.0000

CLASSE:
AÇÃO RESCISÓRIA (47)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, CAUSAS SUPERVENIENTES À SENTENÇA]

RELATOR:
DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

TURMA JULGADORA:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

PARTE(S)

[RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 005.838.449-95 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AUTOR), ESPÓLIO DE JOHANNES HENRICUS SCHOLTEN REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO JOHANNES HENRICUS SCHOLTEN - CPF: 145.361.028-68 (REU), ESPÓLIO DE JOHANNES HENRICUS SCHOLTEN REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO JOHANNES HENRICUS SCHOLTEN - CPF: 145.361.028-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOHANNES HENRICUS SCHOLTEN (REU), FABRICA DE ARAMES QUIK-LINK LTDA - EPP - CNPJ: 02.050.430/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - CPF: 626.528.699-49 (ADVOGADO), ADHEMAR MICHELIN FILHO - CPF: 181.810.788-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), CAIO MARCELO GREGOLIN SAMPAIO - CPF: 028.100.401-33 (ADVOGADO), MATEUS ADRIANO DE JESUS - CPF: 405.243.138-30 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), CARLENE BARBOSA FERREIRA - CPF: 041.190.871-58 (ADVOGADO), THALITA ALMEIDA DOS REIS - CPF: 111.355.197-65 (ADVOGADO), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), TENILLE PEREIRA FONTES - CPF: 705.064.001-82 (ADVOGADO), AFONSO JOSE SOUTO NETO - CPF: 702.730.901-78 (ADVOGADO), VICTOR RIBEIRO DA SILVA MAIA TEIXEIRA - CPF: 135.846.407-33 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOHANNES HENRICUS SCHOLTEN REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO JOHANNES HENRICUS SCHOLTEN - CPF: 145.361.028-68 (REU)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
HAVENDO EMPATE E EM CONSONÂNCIA AO ARTIGO 94, §6, II DO RITJ/MT, A AÇÃO RESCISÓRIA FOI JULGADA IMPROCEDENTE, POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PRECLUSA. DUPLICATAS FRIAS. PROTESTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO AUTOR.

DISCUSSÃO EXAUSTIVA NA SENTENÇA RESCINDENDA. ART. 966, V E VIII, DO CPC. HIPÓTESES N
ÃO
CONFIGURADAS. SUCEDÂNEO RECURSAL. AÇÃO JULGADA IMPRODECENTE.

Evidente a falha na prestação de serviço da instituição financeira que recebeu duplicatas frias e levou a protesto, passando a ser solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor.

Para o reconhecimento de erro de fato de modo a ser acolhida a ação rescisória, é necessário que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre a matéria.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

(RELATOR
A
):

Ação rescisória proposta por
BANCO SAFRA S.A.
, com fulcro no art. 966, incisos V (
“V- violar manifestamente norma jurídica”)
e VIII (
“VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
”)

do Código de Processo Civil, contra os réus, para:
“(...)a) conceder, em caráter liminar, a antecipação dos efeitos da tutela, para o fim de suspender o prosseguimento do Cumprimento de Sentença n 0005138- 93.2010.8.11.0040, em trâmite perante a 3.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT), conforme exposto no item 4, supra; b) no mérito, julgar procedente o pedido da presente ação rescisória para: b.1) em sede de juízo rescindendo, rescindir o acórdão de agravo de instrumento n. 1001132-39.2016.8.11.0000, por violação manifesta à norma jurídica contida no art. 18 da LUG e, em sede de juízo rescisório, que se substitua o referido acórdão para que seja negado provimento ao referido recurso tendo em vista a inexistência de responsabilidade do Autor diante do demonstrado no item 3.1, retro, com a manutenção da decisão saneadora de pág. 51 do ID 82736241, doc. 4 ou declarar a inexistência de responsabilidade ou ilegitimidade do Autor nos autos da ação rescindenda; e, ad
argumentandum
: b.2) em sede de juízo rescindendo, rescindir o acórdão de agravo de instrumento n. 1001132-39.2016.8.11.0000 ante erro de fato (cf. art. 966, VIII e § 1.º, do CPC) apontado no item 3.2, retro, e, em sede de juízo rescisório, que se modifique o referido acórdão para que seja negado provimento ao referido recurso tendo em vista a inexistência de responsabilidade do Autor, com a manutenção da decisão saneadora de pág. 51 do ID 82736241, doc. 4 ou declarar a inexistência de responsabilidade ou ilegitimidade do Autor nos autos da ação rescindenda; b.3) caso não seja acolhido nenhum dos requerimentos anteriores, em sede de juízo rescindendo, rescindir a sentença proferida nos autos n. 0005138- 93.2010.8.11.0040, por violação manifesta à norma jurídica (cf. art. 966, V, do CPC) contida nos
arts
. 186, 403 e 944 do Código Civil, e, em sede de juízo rescisório, que seja proferida outra no sentido de julgar procedente o pedido contra o presente Autor, com a condenação em danos morais no patamar de dez mil reais, conforme a jurisprudência do e. STJ, nos moldes do trazido no item 3.3, retro;”
(id. 146192151).

O autor pretende rescindir o acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Privado, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1001132-39.2016.8.11.0000, de relatoria da Desa.
Serly
Marcondes Alves, que reformou a decisão saneadora e reconheceu a legitimidade passiva do autor.

Busca, ainda, rescindir a sentença para afastar qualquer responsabilidade do autor referente ao protesto do título extrajudicial, bem como reduzir o valor da indenização por dano moral.

Assevera sobre a necessidade de suspender os efeitos do cumprimento de sentença, por estar na iminência de ter penhorado o valor que busca a redução, e para tanto oferecer garantia.

Intimado o autor, manifestou sobre a tempestividade da ação rescisória.

O autor reiterou o pedido de tutela de urgência.

Liminar deferida. (id. 148944166)

Apresentada contestação e impugnação.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (id. 154121150)

Opostos novos embargos de declaração, foram rejeitados. (id. 161391673)

O Ministério Público se absteve de manifestar. (id. 174561162)

Apresentadas as respectivas alegações finais. (id. 190577660 e 191470661)

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
ARAM DA
PALAVRA
OS ADVOGADOS
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARÃES
,
OAB
/
MT
N.º
19.042-A
, E
DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA
, OAB/MT
4705-
O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
(
RELATORA
)
:

Eminentes Pares,

Ação rescisória proposta por
BANCO SAFRA S.A.
, com fulcro no art. 966, incisos V (
“V- violar manifestamente norma jurídica”)
e VIII (
“
VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
”)

do Código de Processo Civil, contra os réus, para:
“(...)a) conceder, em caráter liminar, a antecipação dos efeitos da tutela, para o fim de suspender o prosseguimento do Cumprimento de Sentença n 0005138- 93.2010.8.11.0040, em trâmite perante a 3.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT), conforme exposto no item 4, supra; b) no mérito, julgar procedente o pedido da presente ação rescisória para: b.1) em sede de juízo rescindendo, rescindir o acórdão de agravo de instrumento n. 1001132-39.2016.8.11.0000, por violação manifesta à norma jurídica contida no art. 18 da LUG e, em sede de juízo rescisório, que se substitua o referido acórdão para que seja negado provimento ao referido recurso tendo em vista a inexistência de responsabilidade do Autor diante do demonstrado no item 3.1, retro, com a manutenção da decisão saneadora de pág. 51 do ID 82736241, doc. 4 ou declarar a inexistência de responsabilidade ou ilegitimidade do Autor nos autos da ação rescindenda; e, ad
argumentandum
: b.2) em sede de juízo rescindendo, rescindir o acórdão de agravo de instrumento n. 1001132-39.2016.8.11.0000 ante erro de fato (cf. art. 966, VIII e § 1.º, do CPC) apontado no item 3.2, retro, e, em sede de juízo rescisório, que se modifique o referido acórdão para que seja negado provimento ao referido recurso tendo em vista a inexistência de responsabilidade do Autor, com a manutenção da decisão saneadora de pág. 51 do ID 82736241, doc. 4 ou declarar a inexistência de responsabilidade ou ilegitimidade do Autor nos autos da ação rescindenda; b.3) caso não seja acolhido nenhum dos requerimentos anteriores, em sede de juízo rescindendo, rescindir a sentença proferida nos autos n. 0005138- 93.2010.8.11.0040, por violação manifesta à norma jurídica (cf. art. 966, V, do CPC) contida nos
arts
. 186, 403 e 944 do Código Civil, e, em sede de juízo rescisório, que seja proferida outra no sentido de julgar procedente o pedido contra o presente Autor, com a condenação em danos morais no patamar de dez mil reais, conforme a jurisprudência do e. STJ, nos moldes do trazido no item 3.3, retro;”
(id. 146192151).

Na origem, trata-se de uma ação anulatória com pedido de indenização ajuizada por Johannes
Hericus

Scholten
contra Fábrica de Arames Quik Link Ltda EPP e Banco Safra S.A, com objetivo de ver declarada a inexistência de duplicatas frias levadas a protestos
pelo
s
réus
naquela aquela, e ainda o pedido de indenização por dano moral.

A ação teve o regular andamento, porém o Johannes
Hericus

Scholten
interpôs o agravo de instrumento n. 1001132-39.2016.8.11.0000, de relatoria da Desa.
Serly
Marcondes Alves, contra decisão interlocutória que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, quanto ao
BANCO SAFRA
S.A.

Na ocasião o recurso foi provido, e reformada a decisão saneadora para reconhecer a legitimidade passiva de
BANCO SAFRA S.A.,
ora autor da
presente rescisória
.

O autor,
BANCO SAFRA S.A.
, pretende rescindir o acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Privado, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1001132-39.2016.8.11.0000, de relatoria da Desa.
Serly
Marcondes Alves, que reformou a decisão saneadora e reconheceu a legitimidade passiva do autor.

Eis a ementa do acórdão:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DUPLICATA – ENDOSSO TRANSLATIVO – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ENDOSSATÁRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I
- Não
há como olvidar que o banco requerido era portador do referido título, por endosso translativo, e, nesta qualidade, seria ele o credor do valor inserto na duplicata, e não a emitente, porquanto tal endosso constitui, na verdade, a própria transferência de direitos sobre o título em favor de quem o recebe, salvo a existência de “cláusula não a ordem”, que então, não permitiria o manejo dos títulos
a
outrem, o que não restou demonstrado na hipótese.

II - Tem-se que, em se tratando de endosso-translativo, inquestionável é a responsabilidade da instituição financeira que apresenta o título para protesto, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.”

Referido acórdão transitou em julgado em 04/02/2020, e o feito tramitou normalmente, sendo a ação julgada procedente, culminando com o cumprimento de sentença.

O autor da
presente rescisória
, dentre outros pedidos, quer rescindir o acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Privado, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1001132-39.2016.8.11.0000, de relatoria da Desa.
Serly
Marcondes Alves, que reformou a decisão saneadora e reconheceu a legitimidade passiva do autor.

Todavia, como já mencionado referido acórdão transitou em julgado em 04/02/2020, e a presente ação rescisória foi ajuizada em 05/10/2022, quando já decorrido 8 (oito) meses do trânsito em julgado da decisão que reconheceu a legitimidade passiva do autor.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que a formação gradual da coisa julgada enseja a impugnação gradual dos capítulos decisórios autônomos e que ocorre preclusão separadamente.

“AÇÃO RESCISÓRIA. CREDITAMENTO DE IPI. REVISÃO DE PONTO NÃO SUBMETIDO À APRECIAÇÃO DO STF. DECISÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. CAPÍTULOS DE SENTENÇA. PRAZO DECADENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. DECISÃO CITRA PETITA QUE NÃO TRATOU DA INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE INSUMOS NÃO TRIBUTADOS EM PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 9.779/99. CONHECIMENTO PARCIAL E, NESTE PONTO, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO.
1. Os capítulos autônomos do pronunciamento judicial verificam preclusão em momentos distintos quando apenas alguns destes são atacados por meio de recurso
(ACO 1990-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno,
DJe
11/9/2015). 2. O momento da preclusão originava o termo inicial do prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (AI 654.291
AgR
-
AgR
-
AgR
-ED-ED-
EDv
-
AgR
, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno,
DJe
22/2/2016). 3. In
casu
, o creditamento de IPI referente ao período posterior à vigência da Lei 9.779/99 precluiu após o julgamento da apelação (3/12/2004), eis que o recurso extraordinário interposto apenas tratou do período anterior à vigência da referida lei, capítulo em relação ao qual transcorreu in albis o prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória (25/6/2013). 5. O pedido recursal abrangia a declaração de impossibilidade do creditamento do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI relativamente a aquisições de insumos não tributados, justificando-se a ação rescisória para incluir esta categoria no acórdão que se pretende rescindir, conforme o entendimento do Plenário desta Corte (RE 562.980, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno,
DJe
4/9/2009). 6. Ação conhecida parcialmente e, neste ponto, julgada procedente, para excluir o crédito de IPI nas operações de aquisição de insumos não tributados, em período anterior à vigência da Lei 9.779/99.”
(AR 2369, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 15-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
105 DIVULG
29-04-
2020 PUBLIC
30-04-2020)

“COISA JULGADA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. Os capítulos autônomos do pronunciamento judicial precluem no que não atacados por meio de recurso, surgindo, ante o fenômeno, o termo inicial do biênio decadencial para a propositura da rescisória. DECADÊNCIA – AÇÃO RESCISÓRIA – BIÊNIO – TERMO INICIAL. O termo inicial de prazo de decadência para a propositura da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado do título rescindendo. Recurso inadmissível não tem o efeito de empecer a preclusão.”
(AI 654291
AgR
-
AgR
-
AgR
-ED-ED-
EDv
-
AgR
, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 18-12-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-
032 DIVULG
19-02-
2016 PUBLIC
22-02-2016)

Segundo Humberto Theodoro Júnior, revelada a presença de capítulos diferentes e de recursos parciais, não há como fugir da possibilidade de contar-se o prazo da rescisória a partir do trânsito em julgado de cada um dos capítulos em que se dividiu a sentença, se nem todos foram uniformemente afetados pelos diversos recursos manejados (Curso de Direito Processual Civil. Volume I. 52ª ed., 2011, p. 745-746).

No caso dos autos, o autor não se insurgiu oportunamente contra o acórdão proferido no agravo de instrumento n. 1001132-39.2016.8.11.0000, em que reconheceu sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda principal, sendo assim, ocorreu a preclusão da matéria, pois a presente rescisória foi ajuizada após o trânsito em julgado do acórdão que decidiu a matéria.

O autor pretende também rescindir a sentença para afastar qualquer responsabilidade referente ao protesto do título extrajudicial bem como, reduzir o valor da indenização por dano moral.

O artigo 966 e seus incisos V e VIII, que foram utilizados como base para esta Ação Rescisória, prevê:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

V -
violar
manifestamente norma jurídica;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos”

A violação a literal disposição de lei que autoriza o manejo da ação rescisória
é flagrante
, teratológica, e o erro de fato não consiste em erro de valoração ou de interpretação da prova, mas na equivocada percepção do julgador (sem que tenha ocorrido debates e pronunciamento judicial sobre elas) suponha, em sua conclusão, a existência de um fato inexistente ou, ainda, a inexistência de um fato que realmente exista.

Logo, não se sustenta a alegação de eventual violação a literal disposição de norma jurídica e nem erro de fato quanto a eventual erro de valoração da prova.

É indispensável, para fins de utilização de ação rescisória, que não tenha havido controvérsia e nem pronunciamento judicial sobre o tal fato (existente ou inexistente).

É o que dispõe a regra do art. 966, §1º, do CPC/2015. Veja:

“§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.”

A interpretação do dispositivo legal, é no sentido de que, se não houve controvérsia e nem pronunciamento judicial, mas a conclusão do julgamento rescindendo acabou por consagrar fato inexistente ou existente quando não existia, aí sim, exsurge o erro de fato passível de ser corrigido pela via rescisória.

Todavia, se as alegações das partes tiverem o pronunciamento judicial, não residiria o erro de fato apto a subsidiar a ação rescisória, mas, sim, o erro de julgamento atacado, que deve ser objeto da via recursal específica e não por ação rescisória.

Nesse sentido o STJ:

“
PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. DEMOLIÇAO DE CONSTRUÇÃO ERGUIDA ÀS MARGENS DO RIO INVINHEMA. ARESTO RESCINDENDO LASTREADO NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ERRO DE FATO E PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A questão referente às construções irregulares que foram erguidas às margens do Rio Ivinhema, área de preservação permanente, já é conhecida por esta Corte Superior, havendo vários precedentes nos quais se afasta a teoria do fato consumado para se determinar o restabelecimento do dano ambiental, com a demolição das casas de veraneio que ali foram construídas.

2.
A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido
,
mas, em quaisquer dos casos
,
É INDISPENSÁVEL QUE NÃO TENHA HAVIDO CONTROVÉRSIA NEM PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE ELE (ART. 966, § 1º, DO CPC/2015)
.
Isso porque, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato (
AgInt
na AR 5.849/RS, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgado em 23/8/2017,
DJe
19/10/2017)
.
No caso, a parte autora busca, na realidade, rediscutir as teses jurídicas que foram acolhidas pelo acórdão rescindendo, não estando caracterizada a hipótese de rescisão contida no inciso VIII do art. 966 do CPC
.

3. Nos termos do art. 966, VII, do CPC, apenas se considera prova nova aquela em que o autor não tenha tido condições de produzir no processo originário por motivos alheios à sua vontade e à sua disponibilidade, seja porque a desconhecia, seja por não lhe ser acessível durante o processo originário. Além disso, faz-se necessário que a prova nova seja, por si só, suficiente para desconstituir a fundamentação jurídica contida no acórdão rescindendo. Em juízo de cognição sumária, verifica-se que a parte autora não logrou demonstrar a hipótese descrita no referido normativo, o que também desautoriza o deferimento da liminar nesse particular.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
AgInt
nos
EDcl
na AR 6.812/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/06/2021,
DJe
12/08/2021) (grifei).

“
AGRAVO INTERNO NA
AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO
. TUTELA PROVISÓRIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA.
EXISTÊNCIA DE FATO CONTROVERTIDO PRONUNCIADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS
.

1. A antecipação dos efeitos da tutela, em sede de ação rescisória, além de constituir hipótese excepcional, requer, de forma concomitante, a presença de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

2. Não se pode olvidar que o art. 966, VIII, § 1º, do CPC/2015, em idêntica linha outrora albergada pelo art. 485, IX, § 2º, do CPC/1973,
CONSIGNA QUE SOMENTE SE CONSIDERA OCORRIDO O ERRO DE FATO, QUANDO A SITUAÇÃO NÃO REPRESENTE PONTO CONTROVERTIDO SOBRE O QUAL O JUIZ DEVERIA TER-SE PRONUNCIADO
.

3.
Nota-se que a hipótese delineada, nos presentes autos, representa ponto controvertido, máxime porque, desde a primeira instância, há discussão
a respeito da data de filiação do autor.

4. Saliente-se, ainda, que as decisões proferidas durante o processo originário demonstram, de maneira inequívoca, que a filiação do requerido ocorreu antes de o regulamento da fundação prever idade mínima para a fruição do benefício.

5. Nesse diapasão, verifica-se que as alegações da autora, em juízo provisório, não evidenciam a probabilidade do direito, apta a promover a concessão da tutela de urgência pleiteada.

6. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
na AR 5.839/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/06/2021,
DJe
21/06/2021) (grifei).

“
PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. PONTO CONTROVERTIDO ACERCA DO QUAL O JULGADOR TINHA DE SE PRONUNCIAR
. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. QUESTÃO IDÊNTICA À JÁ EXAMINADA PELA DECISÃO RESCINDENDA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA INTERPRETAÇÃO FIXADA, ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO RESCINDENDO, EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.

1. Ação rescisória em que os servidores autores pretendem a rescisão de decisão monocrática que negou provimento a seu Recurso Especial, fundado na tese de que havia ofensa à coisa julgada formada na fase de conhecimento na hipótese em que o título executivo não fez menção à compensação do índice de 28,86% com outros índices específicos previstos nas Leis 8.622/93 e 8.627/93 para determinadas categorias de servidores públicos.

2.
O suposto "erro de fato" em que teria incorrido a decisão rescindenda era questão a respeito da qual a decisão rescindenda necessariamente deveria ter se pronunciado, de modo que, nos termos do parágrafo 1º do art. 966 do CPC/2015, não se está diante de "erro de fato" capaz de autorizar a rescisão da decisão transitada em julgado. Doutrina. Precedentes
.

3.
Os autores pretendem valer-se da presente Ação Rescisória com a finalidade de terem reapreciada
A MESMA QUESTÃO
("violação à coisa julgada")
JÁ EXAMINADA PELA DECISÃO RESCINDENDA
,
finalidade para a qual não se presta a Ação Rescisória fundada no inciso IV do art.966 do CPC/2015
.

4. "[T
ransitado
em julgado o título judicial sem qualquer limitação ao pagamento integral do índice de 28,86%, não cabe à União e às autarquias federais alegar, por meio de embargos, a compensação com tais reajustes, sob pena de ofender-se a coisa julgada" (REsp 1235513/AL, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 27/06/2012,
DJe
20/08/2012).

5. Pedido julgado procedente, para, com fundamento no art. 966, V, do CPC/2015, RESCINDIR PARCIALMENTE a decisão proferida no julgamento do REsp n.º 1.530.148, na parte em que negou provimento ao Recurso Especial dos autores e, adequando o julgamento ao precedente estabelecido no Recurso Especial Repetitivo n. 1.253.513, DECLARAR que na hipótese em exame, na qual não havia limitação no título executivo, é indevida a compensação do débito executado (reajuste de 28,86%) com outros índices específicos previstos nas Leis 8.622/93 e 8.627/93 para determinadas categorias de servidores públicos federais nelas contempladas com reajustes específicos.”
(AR 6.155/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021,
DJe
01/06/2021) (grifei).

Assim, o erro de fato, apto a embasar a Ação Rescisória, advém do fato do acórdão rescindendo ter considerado, fato não existente ou ter por existente fato que não existiu, entretanto, sem que tenha havido debates (alegações das partes) e manifestação judicial no referido acórdão sobre as teses.

Conforme o STJ, o erro de fato próprio para embasar propositura da Ação Rescisória é aquele fruto da percepção equivocada do julgador (
sem, entretanto, que tenha havido debates e pronunciamento judicial)
e não de erro resultante de um critério interpretativo do Juiz, ou seja, quando o julgador, a seu modo, emite pronunciamento judicial sobre as teses das partes.

Nesse sentido o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ERRO DE FATO NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A RESCISÃO DO JULGADO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1. A autora sustenta a configuração da hipótese prevista no inciso IX do art. 485 do Código de Processo Civil/1973 (vigente na data do trânsito em julgado da decisão rescindenda), permissor da rescisão no caso em que a decisão rescindenda estiver fundada em erro de fato.

2. De acordo com o art. 485, IX, §§ 1º e 2º, do CPC/1973, incorre-se em erro de fato quando o julgado admite um fato existente ou considera inexistente um fato que efetivamente ocorreu, podendo o erro ser apurável pelo mero exame dos autos e documentos do processo. Exige-se, ainda, que sobre o fato não tenha havido controvérsia nem provimento judicial.

3. No presente caso, tendo havido pronunciamento judicial no processo originário acerca dos fatos ora apontados como erro de fato (nem que seja no sentido de que não seria possível a análise deles), está descaracterizada a alegação de vício com o fito de rescindir o julgado.

4.
O erro de fato que autoriza a rescisão do julgado é aquele decorrente de má percepção dos fatos pelo magistrado
,
E NÃO AQUELE DECORRENTE DA VALORAÇÃO JURÍDICA DADA PELO MAGISTRADO, COMO NO CASO
.

5. Pedido rescisório improcedente.”
(AR 4.158/RN, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2021,
DJe
05/04/2021) (grifei).

A interpretação do citado artigo 966 do CPC e, a orientação do Superior Tribunal de Justiça, se justifica por não ser possível a utilização da Ação Rescisória como sucedâneo de recurso específico. Sendo assim, se a
decisão rescindenda
dirimiu a questão, bem ou mal, tal fato não se revela como fundamento para o manejo da Ação Rescisória, mas, sim, de recurso próprio.

Nesse sentido o STJ:

“
AGRAVO INTERNO NA
AÇÃO RESCISÓRIA
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. ARTS. 966, V E VIII, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL
. IMPOSSIBILIDADE
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Pedido desconstitutivo de acórdão proferido pela 4ª Turma do STJ que, ao negar provimento a agravo interno, manteve a decisão unipessoal do relator que não reconheceu a existência de julgamento "extra petita", pois, consoante assentado nesta Corte Superior, a compreensão a respeito do pedido deve ser extraída de toda pretensão deduzida na petição inicial.

2. A manifesta violação da norma jurídica que propicia o ajuizamento da ação rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC, pressupõe que o conteúdo normativo tenha sido ofendido de maneira evidente e flagrante, tornando a decisão de tal modo teratológica a consubstanciar afronta ao sistema jurídico vigente, o que não ocorreu no caso dos autos.

3.
No âmbito de ação rescisória, o erro de fato se configura quando o julgado que se pretende rescindir admita fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado, o que
inocorre
na espécie
.

4.
NÃO CONFIGURA ERRO DE FATO A ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO INTERPRETATIVO OU NA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS
.

5.
A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei
.

6.
NÃO SE PODE ADMITIR QUE O MERO DESCONTENTAMENTO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO SIRVA DE FUNDAMENTO PARA O AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA
, ainda mais quando a parte se limita a reiterar argumentos já rechaçados quando do julgamento do recurso especial interposto na demanda originária.

7. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.

8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(
AgInt
na AR 6.685/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021,
DJe
15/06/2021) (grifei).

E
,
no caso, se vê que as questões trazidas pelo autor
foram

debatidas
na origem, e já se encontra
em fase de cumprimento de sentença, cujo resultado não foi favorável ao autor da presente ação rescisória, ou seja, trata-se de questões que já apreciadas em sede de agravo de instrumento e sentença.

Ao proferir a sentença o Magistrado concluiu:

“Quanto à ação ajuizada pela primeira ré em nome do autor (4181- 92.2010.811.0040, Código 60890) em consulta ao site do e. TJMT observo que o feito já foi devidamente extinto sem resolução do mérito e definitivamente arquivado, restando estes autos para a resolução da questão.

Em relação à primeira demandada Fábrica de Arames Quik Link Ltda EPP observo já foi decretada a sua REVELIA nos autos.

E com relação ao banco requerido, não obstante a sua defesa concentre-se na tese de ilegitimidade passiva, repisada no mérito, melhor sorte não lhe assiste, conforme segue.

De proêmio, importa consignar que a presente lide envolve inequívoca relação de consumo e, portanto, há de ser solvida com observância das normas previstas na Lei nº 8.078/90,
ex
vi do disposto nos
arts
. 2º, caput e 3º, § 2º,
verbis
:

“Art. 2º. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviço como destinatário final.”

“Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2º. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”

Conforme bem evidenciado nos autos a negativação cadastral do autor foi decorrente de uma gigantesca fraude, evidenciando-se a ilicitude narrada na peça basilar, que culminou com o abalo indevido do crédito do requerente e, consequentemente, no dever de indenizar os respectivos danos extrapatrimoniais experimentados pelo ofendido
.

(...)

A hipótese dos autos configurou falha na prestação do serviço
pelo
s
requeridos
, inclusive pelo banco demandado, subsumindo-se ao disposto no artigo 14 do CDC
, que dispõe expressamente: "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

(...)

É evidente que ao receber as duplicatas frias da primeira requerida e
envia-las
a protesto, a instituição financeira demandada passou a ser solidariamente responsável pelos danos sofridos pelo autor, sendo infundada qualquer alegação de ausência de responsabilidade.

Aliás, a matéria já foi cimentada nos autos a partir do julgamento do agravo de instrumento nº 1001132-39.2016.8.11.0000, da Relatoria da e. Desembargadora
Serly
Marcondes Alves,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — DUPLICATA — ENDOSSO TRANSLATIVO — INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ENDOSSATÁRIA — LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA —DECISÃO REFORMADA — RECURSO PROVIDO. I - Não há como olvidar que o banco requerido era portador do referido
título
, por endosso translativo, e, nesta qualidade, seria ele o credor do valor inserto na duplicata, e não a emitente, porquanto tal endosso constitui, na verdade, a própria transferência de direitos sobre o
título
em favor de quem o recebe, salvo a existência de "cláusula não a ordem", que então, não permitiria o manejo dos títulos A. outrem, o que não restou demonstrado na hipótese. II - Tem-se que, em se tratando de endosso translativo, inquestionável é a responsabilidade da instituição financeira que apresenta o
título
para protesto, sendo, portanto, parte legitima para figurar no polo passivo da demanda” (TJMT – RAI nº 1001132-39.2016.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv.,
Relª
Desª
Serly
Marcondes Alves, j. 1/12/2019).

Deste modo, é cristalina a responsabilidade civil solidária dos demandados em reparar os danos morais oriundos do ato arbitrário consistente na indevida negativação cadastrado do autor.

Ademais, a jurisprudência pátria, capitaneada pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento no sentido de que o dano moral decorrente da negativação cadastral indevida é in
re

ipsa
e, portanto, prescinde da prova da configuração do prejuízo.

(...)

Suplantada a questão acerca da configuração da responsabilidade civil, quanto ao montante indenizatório deve-se observar na sua fixação determinados critérios, consistentes na gravidade e repercussão da ofensa, e na posição social e situação econômica do ofendido e do ofensor, utilizando-se o julgador de moderação para arbitrá-lo.

Em relação ao quantum indenizatório, a Corte Superior de Justiça vem aplicando o método bifásico para sua definição.

Essa metodologia tem como esteio avaliar um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado e os precedentes em caso similares. Num segundo momento, analisam-se as circunstâncias do caso concreto para fixação do valor da indenização definitiva.

(...)

Quanto à primeira fase de arbitramento dos danos morais, analisando os precedentes jurisprudenciais em casos análogos, concluo pela fixação da quantia básica de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção aos princípios da segurança jurídica e isonomia.

(...)

No tocante ao segundo elemento bifásico a ser aquilatado na aplicação do quantum indenizatório, observo que o caso dos autos revela particularidades específicas, dentre as quais o elevado valor dos títulos protestados, os quais somados alcançam a cifra aproximada de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Além do que, houve manifesta e grotesca fraude processual envolvendo os demandados, por meio de falsidade documental estampada nos autos de nº 4181-92.2010.811.0040, Código 60890, que tramitou por esta 3ª Vara Cível da comarca de Sorriso, extinta sem resolução do mérito em sentença proferida no dia 19/06/2019.

Ademais, o requerente se revelou pessoa extremamente íntegra e grande produtor rural estabelecido há longos anos em seu domicílio, sendo idoso já à época do ajuizamento da presente ação, há mais de 13 (treze) anos, quando contava com 70 (setenta) anos, circunstâncias estas que devem ser atribuídas como causa de majoração ao abalo moral.

Além disso,
toda a fraude construída especialmente pela primeira demanda, com a participação do banco requerido, certamente geraram
inúmeros e anormais transtornos e desgastes, além da injustificada perda do tempo útil por parte do autor/consumidor na tentativa de resolver a celeuma, que ora finalmente chega a termo.

A teoria do “Desvio Produtivo do Consumidor”, portanto, deve ser admitida neste caso, também, como critério valorativo em relação à fixação dos danos morais, entendimento este firmado pelo STJ,
verbis
:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. 1. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 2. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MESMO ÓBICE SUMULAR. 3. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO (...) Com efeito, tem-se como absolutamente injustificável a conduta da instituição financeira em insistir na cobrança de encargos fundamentadamente impugnados pela consumidora, notório, portanto, o dano moral por ela suportado, cuja demonstração
evidencia
-
se
pelo fato de ter sido submetida, por longo período [por mais de três anos, desde o início da cobrança e até a prolação da sentença], a verdadeiro calvário para obter o estorno alvitrado, cumprindo prestigiar no caso a teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, por meio da qual sustenta Marcos
Dessaune
que todo tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por maus fornecedores constitui dano indenizável, ao perfilhar o entendimento de que a "missão subjacente dos fornecedores é - ou deveria ser - dar ao consumidor, por intermédio de produtos e serviços de qualidade, condições para que ele possa empregar seu tempo e suas competências nas atividades de sua preferência. Especialmente no Brasil é notório que incontáveis profissionais, empresas e o próprio Estado, em vez de atender ao cidadão consumidor em observância à sua missão, acabam fornecendo-lhe cotidianamente produtos e serviços defeituosos, ou exercendo práticas abusivas no mercado, contrariando a lei. Para evitar maiores prejuízos, o consumidor se vê então compelido a desperdiçar o seu valioso tempo e a desviar as suas custosas competências - de atividades como o trabalho, o estudo, o descanso, o lazer - para tentar resolver esses problemas de consumo, que o fornecedor tem o dever de não causar. Tais situações corriqueiras, curiosamente, ainda não haviam merecido a devida atenção do Direito brasileiro. (...)” (STJ –
AREsp
nº 1.260.458-SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
DJ 25/04/18).

Assim sendo, nesta segunda fase do critério bifásico para a fixação do valor indenizatório em relação aos danos morais, majoro a quantia base em 20 (vinte) vezes), encontrando o patamar definitivo de indenização por danos morais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), suficientes para satisfazer, ainda que precariamente, diante do subjetivismo na fixação do valor reparatório do dano moral, a dupla finalidade da indenização, qual seja, a reparação da lesão suportada pela requerente, e a reprimenda ao ato lesivo praticado pelos agentes.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pelo requerente para i) ANULAR definitivamente as duplicatas levadas a protesto junto ao 2° Ofício desta comarca a saber: a) instrumento 64532, livro 323, folhas 132, data de protesto 15/10/2010, protocolo 192198, no valor de R$ 24.490,00 (vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa reais), apresentado no dia 07/10/2010 e emitida no dia 17/05/2010, com vencimento para 23/09/2010 (título nº 823069974), e b) instrumento 64531, livro 323, folhas 131, data de protesto 15/10/2010, protocolo 192197, no valor de R$ 24.490,00 (vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa reais), apresentado no dia 07/10/2010, emitida no dia 17/05/2010, com vencimento para 24/09/2010 (
título
nº 823069982).

ii
) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária, a partir desta sentença (Súmula 362/STJ).

RATIFICO A LIMINAR deferida às fls. 135/137.

JULGO EXTINTO O FEITO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”

Como se vê da sentença objeto da ação rescisória, as matérias e provas foram examinadas e decididas de acordo com o livre convencimento do Magistrado.

Além disso, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1001132-39.2016.8.11.0000, a relatora Desa.
Serly
Marcondes Alves, fez uma análise profunda das provas a respeito do endosso translativo.

Eis o trecho do acórdão:

“Infere-se da atenta leitura dos Autos, que o juiz singular acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do banco requerido, por entender que este era o mero apresentante dos títulos e, não havia nenhuma menção a endosso translativo, de modo que não caberia a ele responder por danos advindos do protesto dos títulos, porque ele não era titular dos créditos expressos nas duplicatas, mas apenas agente de sua cobrança.

Ocorre que, diferentemente do que entendeu o juízo singular, o protesto da duplicata em exame, indica, ao menos em relação a ele, que o banco requerido não agiu apenas em razão de endosso mandato.

Com efeito, o documento colacionado ao id nº 77616 – Pág. 21 (certidão positiva de protesto), demonstra tratar-se de protesto por falta de pagamento de duplicata de venda mercantil “indicação”, bem como de endosso
translativo
.

Assim, resta incontroverso que houve o endosso translativo, pela credora originária, das duplicatas emitidas/sacadas pelo agravante, em favor da primeira agravada Fábrica de Arames Quik Link Ltda
Epp
.

Ou seja, no caso, não há como olvidar que o banco requerido era portador do referido título, por endosso translativo, e, nesta qualidade, seria ele o credor do valor inserto na duplicata, e não a emitente, porquanto tal endosso constitui, na verdade, a própria transferência de direitos sobre o título em favor de quem o recebe, salvo a existência de “cláusula não a ordem”, que então, não permitiria o manejo dos títulos
a
outrem, o que não restou demonstrado na hipótese.

Logo, tem-se que, em se tratando de endosso-translativo, inquestionável é a responsabilidade da instituição financeira que apresenta o título para protesto, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da
demanda
.

A fim de pacificar a questão, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 475, que assim prescreve:

Responde
pelos danos decorrentes de protesto indevido
o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco
, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas.
(Súmula 475, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012,
DJe
19/06/2012)

Contra a sentença não foi interposto recurso de apelação e decorrido o trânsito em julgado, deu início ao cumprimento de sentença.

A pretensão rescisória está fundada na alegada violação de norma jurídica, artigo 966, V e
VIII
, do
CPC,
onde
o autor discorda da valoração das provas levada a efeito por ocasião do julgamento do agravo de instrumento e da prolação da sentença.

Pretende ele, em síntese, sob o argumento de violação de norma jurídica e erro de fato, a reanálise das provas existentes nos autos, o que não se admite em sede de ação rescisória.

A sentença objeto da ação rescisória debateu todas as matérias e analisou as provas, de acordo com o livre convencimento do julgador, e isso não implica em reconhecer violação a literal disposição de lei e tampouco erro de fato, uma vez que todo o conjunto probatório foi apreciado.

Sendo assim, não prosperam os argumentos do autor.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Para que se tenha por caracterizado o erro de fato, é necessário que a sentença rescindenda tenha admitido um fato inexistente, ou considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito, o que não se verifica no caso.

2. Ademais, no que tange ao alegado erro de fato, rever as conclusões do acórdão rescindendo quanto à presença, ou não, dos requisitos da ação de usucapião intentada na origem demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta sede excepcional, ante o óbice da Súmula n.º 7 do STJ.

3. Por sua vez, "a violação a literal disposição da lei que autoriza o manejo de ação rescisória, a teor do disposto no inciso V do art. 966 do CPC, é a flagrante, teratológica. Sob essa ótica, a rescisão não se presta à verificação da boa ou má valoração jurídica dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação" (
AgInt
no
AREsp
1.683.248/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 7/12/2020,
DJe
10/12/2020).

4. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.185.553/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023,
DJe
de 14/6/2023.)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. ART. 966, VIII e §1º DO CPC. AFASTADA A SÚMULA 7 DO STJ. PREMISSAS FÁTICAS DELINEADAS PELO TRIBUNAL. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS E PROVAS. DECISÃO RESCINDENDA ADVINDA DE AÇÃO ANULATÓRIA EM QUE ALEGAVA SIMULAÇÃO NO CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. REVALORAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS PELO JUÍZO RESCISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURADO ERRO DE FATO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO SINGULAR. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não há de se falar em violação à Súmula 7 do STJ quando a decisão agravada, ao dar provimento ao recurso especial, realiza mera valoração probatória dos fatos expressamente delineados no acórdão recorrido. Precedentes. Afastamento da Súmula 7 do STJ.

2. O erro de fato que enseja a propositura da ação rescisória não é aquele que resulta de eventual má apreciação da prova, mas o que decorre da ignorância de determinada prova, diante da desatenção na apreciação dos autos. Precedentes. 3. Ação rescisória deve preencher três requisitos essenciais para que se autorize seu ajuizamento com base em erro de fato: (a) o erro deve ser a causa da conclusão a que chegou a decisão; b) o erro há de ser apurável mediante simples exame das peças do processo, não se admitindo, de modo algum, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo juiz ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente; c) não pode ter havido controvérsia entre as partes, nem pronunciamento judicial no processo anterior sobre o fato.

4. No caso, não houve o preenchimento de quaisquer desses requisitos. Assim, na hipótese, o Juízo rescisório efetivamente
revalorou
as provas dos autos, como se recurso fosse e ainda discutiu ponto que era absolutamente controvertido nos autos.

5. Assim, se houve discussão e manifestação do eventual erro judicial na análise das provas do Juízo rescindente, descabida será a ação rescisória fundada no inciso VIII do art. 966 do Código de Processo Civil.

6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.846.694/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 10/3/2023.)

“
A
violação a literal disposição de lei que autoriza o manejo de ação rescisória, a teor do disposto no inciso V do artigo 485 do CPC de 1973 (atual art. 966, V, do CPC/2015), é a flagrante, teratológica. Sob essa ótica, a rescisória não se presta à verificação da boa ou má valoração jurídica dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação
” (STJ - Quarta Turma -
AgInt
no REsp 1341284/BA - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 11/09/2018 -
DJe
17/09/2018).

“AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS – PEDIDO IMPROCEDENTE. 1- O STJ “firmou o entendimento no sentido de que a ação rescisória não se presta a apreciar a boa ou má interpretação dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação.” (
AgInt
no
AREsp
594.879/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018,
DJe
16/11/2018). No caso concreto, a alegação de que houve afronta a dispositivo de lei, refere-se tão-somente, a questão envolvendo a valoração das provas quando do julgamento do Recurso de Apelação, eis que foi consignado que a empresa Requerida comprovou suas teses e o Autor não logrou êxito.”
(Ação Rescisória n. 1007074-47.2019.8.11.00000 – Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, relatora – Desa. Clarice Claudino da Silva)

Dessa forma não ocorreu, no caso concreto, nenhuma das hipóteses previstas no artigo 966 do CPC. Isso porque a sentença atacad
a
debateu exaustivamente a controvérsia e as teses apresentadas pelas partes, bem como analisou as provas existentes nos autos.

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos iniciais da ação rescisória e condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. E nos termos do art. 968, II, do CPC, o valor do depósito inicial seja convertido em favor da parte ré.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA.
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

(
PRESIDENTE
)
:

Desembargadora N
ilza
M
aria
P
ossas de
C
arvalho
, antes de colher os votos, solicito informaç
ão

sobre
a
questão
ventilada
pelo
Dr. Daniel
Paulo Maia Teixeira, em sua

sustentação oral
,
quanto à
falta de interposição da apelação.

Transcorreu “in albis” o prazo para a interposição do recurso?
Porque se isso aconteceu, não vou conhecer
.

EXMA. SRA. DESA.
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
(RELATORA):

Preciso conferir no voto
,
Desembargadora.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(
PRESIDENTE
)
:

Doutor
Daniel

Paulo Maia Teixeira
, o senhor pode colaborar
com alguma informação?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA
, OAB/MT 4705-O
:

Doutor
Rafael
de Oliveira Guimarães
, o senhor pode colaborar nessa parte
?

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(
PRESIDENTE
)
:

Doutor
Rafael

de Oliveira Guimarães
, não houve
a interposição do apelo
?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA, OAB/MT 4705-O:

Estou conferindo aqui
desembargadora
, mas, a princípio, não.

Não serei leviano, a ponto de dizer que recorremos.

EXMA. SRA. DESA.
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
(RELATORA):

O acórdão transitou em julgado
no dia
04 de fevereiro de 2020, e o feito tramitou normal
mente, sendo a ação julgada
procedente, culminando com o cumprimento de sentença.

O autor, todavia,
apresentou ação rescisória, que foi ajuizada em 05/10/2022
, quando já decorridos 08 (oito) meses do trânsito em julgado da
decisão
,
que reconheceu a legitimidade passiva do autor
.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(PRESIDENTE)
:

Pois não,
Doutor
Rafael de Oliveira Guimarães
.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARÃES, OAB/MT N.º 19.042-A
:

Com todas as vênias, Desembargadora
Nilza Maria Possas
de

Carvalho
, es
s
e ac
órdão é o do agravo de instrumento. A
cho que a pergunta
é direcionada à recorri
bilidade da sentença em si.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(PRESIDENTE)
:

O banco não recorreu, certo? Não houve
apelo?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARÃES, OAB/MT N.º 19.042-A
:

É isso que
estou confirmando aqui, Excelência. Peço um minuto, mas, a princípio, acho que não houve mesmo.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA, OAB/MT 4705-O:

Não houve, mas
era
i
mportante
o D
outo
r
Rafael

de Oliveira Guimarães
conf
i
rmar
, para que não ficasse só
n
a minha palavra.

Mas não houve apelo, Excelência.
A
sentença
transitou em julgado e, nesse sentido, realmente, fica muito complicado.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(1
º
VOGAL)
:

Sob essa ótica, não havendo possibilidade de utilizar a ação rescisória como sucedâneo recursal, não vou conhecer da ação,
e, nesse sentido, peço
vênia à eminente relatora
do processo.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO
(2ª VOGAL-CONVOCADA)
:

P
e
ço

vênia
, também,
à
Desembargadora
Nilza Maria Possas de Carvalho
,
para
acompanh
ar
a

Desembargadora
Maria Helena
Gargaglione
Póvoas.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(3º VOGAL-CONVOCADO)
:

Também peço vênia à
Desembargadora
Nilza Maria Possas de Carvalho
, porquanto, não havendo a interposição de recurso de apelação,
compartilho do mesmo entendimento
da Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas
.

Portanto, acompanho a divergência.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
(4º VOGAL):

O fato, pelo que se percebe,
houve o trânsito em julgado em primeiro grau de jurisdição.

Não houve
a interposição d
o recurso de apelação
. Ou seja
,
parte venci
da
na sentença
não
apelou no prazo adequado.

Nesse contexto, foi reconhecida a intempestividade da apelação
.

Portanto, a sentença simplesmente transitou em julgado em primeiro grau.

Então,
trata-se
de uma ação rescisória contra sentença.

Peço vênia à eminente Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas e àqueles que a acompanharam, porque é cabível ação rescisória
de julgados que transitam em julgado em primeiro grau de jurisdição.

Nesse sentido, afasto essa questão prejudicial e, no mérito, acompanho integralmente a Desembargadora
Nilza Maria Possas de Carvalho.

Na prática, o resultado será o mesmo.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(1º
VOGAL
):

O resultado s
erá o mesmo
.

D
igo
que

é
cabível
,
porém
não com os mesmos argumentos que deveriam ser tratados em grau recursal.

Ou seja, a ação rescisória está sendo utilizada como sucedâneo recursal.

V
O T
O (RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
(4º VOGAL)
:

J
á
houve

vários
julgados no mesmo sentido
.

E se analisarmos no sentido de que está sendo utilizada como sucedâneo recursal, haverá di
vergência de entendimento, uma vez que já julgamos vários nesse sentido, no mérito.

Por isso, acompanh
o
o voto da
Desembargadora
Nilza Maria Possas de Carvalho, porque já temos precedentes deste Colegiado,
no sentido de que o simples
fato
de a sentença
ter transitado em julgado em primeiro grau
de jurisdição,
e se caracterizar suce
dâneo recursal, não impede o conhecimento
da rescisória
.

Peço vênia para acompanhar a eminente relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBA
S
TIÃO BA
R
BOSA FARIAS
(5º VOGAL)
:

Senhora Presidente, a
companho a
eminente
relatora.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(PRESIDENTE)
:

A

votação
foi
concluíd
a

em
três
votos pelo não-conhecimento da ação e
três
votos pela improcedência do pedido
.

Nesse sentido,
prevalece o voto da
eminente relatora
Desembargadora
Nilza Maria Possas de Carvalho
, que julgou improcedente o pleito rescisório
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025.